Tribunal: CARF
Processo: 10540.720629/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720629/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.529 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
AURELINO SOARES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART.150, §4o, CTN.
O recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado e devido na
referida declaração atrai a aplicação da regra decadencial do art.150, §4o, do
Código Tributário Nacional, devendo ser reconhecida a decadência do crédito
constituído após cinco anos do fato gerador da obrigação tributária, ocorrida
em 1o de janeiro do exercício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.528, de 07 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10540.720628/2010-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720629/2010-04
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720629/2010-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face ao contribuinte acima
identificado, referente ao ITR suplementar do exercício 2005, no valor de R$68.025,86,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não comprovação do Valor da Terra
Nua declarada.
Cientificado o contribuinte formalizou impugnação sustentando estar o imóvel
rural situado em área de relevante interesse ecológico. Por esta razão, o Valor da Terra Nua
arbitrado deveria estar compatibilizado com o reduzido valor econômico imposto por esta
situação.
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, pois não apresentou provas de que o imóvel rural está situado em área de interesse
ecológico. Não houve a juntada do Ato Declaratório Ambiental tempestivamente protocolizado
junto ao Ibama, nem o laudo técnico em conformidade com as normas da ABNT NBR 14.653.
Ato contínuo, o contribuinte formalizou recurso voluntário informando que a
isenção de ITR é objeto de controvérsia judicial no processo no 0043139-11.2012.4.01.3300, em
ação anulatória para afastar o imposto suplementar apurado nos exercício de 2006 e 2007, tendo
tido desfecho positivo e que aguarda a confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Por este motivo, e em face à Nota Técnica 6/2013 e a documentação apresentada,
as áreas da Fazenda Buriti encontram-se na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre
Veredas do Oeste Baiano e/ou em sua zona de amortecimento, além de também possuir Áreas de
Preservação Permanente, que não foram informados por erro no preenchimento da declaração.
Criticou a obrigatoriedade do ADA junto ao Ibama.
Criticou também o Valor da Terra Nua apurado, ainda que este tenha obedecido à
legislação de regência, pois desconsidera a realidade econômica do imóvel rural.
Requereu diligências confirmatórias de suas alegações.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720629/2010-04

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, eis que
dele tomo conhecimento.
Decadência
Por se tratar a decadência de matéria de ordem pública, a bem do art.487, II, Código de
Processo Civil, aplicável subsidiária e supletivamente ao Processo Administrativo
Fiscal, dela decido de ofício.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural em 1o
de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
No exercício 2005, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2005.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a apuração da
decadência do ITR é feita através da regra do art. 150, §4o, CTN caso identificado
recolhimento antecipado, ainda que parcial, com termo inicial coincidente com a data do
fato gerador da obrigação tributária.
Contudo, na hipótese de dolo, fraude ou simulação, ou se o contribuinte não tiver
efetuado o recolhimento antecipado do ITR apurado, não há pagamento a ser
homologado e a aferição da decadência se faz pela regra geral do art. 173, I, CTN, com
termo a quo no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser
realizado.
É esta a inteligência do Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática de
recursos repetitivos e aplicável aos julgamentos deste Conselho por força do art.62, II,
‘b’, Ricarf (aprovado pela Portaria MF 343/2015):
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720629/2010-04

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
“Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição
no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
...
Pois bem.
A Informação Fiscal em resposta à diligência assim concluiu:
Em atenção à solicitação do CARF foram realizadas pesquisas nos sistemas de
controle dos créditos tributários da RFB, de onde foram extraídas as telas, folhas
141 a 152, anexadas ao presente processo, comprovando que o contribuinte em
epígrafe apresentou DITR, no 05.72323.53, exercício 2005, para o imóvel no
6881854-8, recepcionada em 30 de setembro de 2005, tendo como imposto
devido o valor de R$ 124,20 (fls. 141 a 149). Consta também o Comprovante de
Arrecadação, com código de receita 1070 e descrição ITR – EXERCÍCIOS 1997
E POSTERIORES, com valor de principal R$ 124,20 e data de arrecadação
19/01/2006 (fls. 150 e 151), o referido pagamento foi alocado ao débito
declarado, conforme tela do Conta Corrente ITR (fl. 152).
Depois de identificado o recolhimento antecipado ITR apurado e devido, então a
autoridade tributária, para o ITR exercício 2005, tinha apenas até 1/1/2010 para
formalizar o lançamento com a ciência do sujeito passivo, tendo isto ocorrido a
destempo em 3/11/2010.
Deste modo, impende reconhecer a decadência do crédito tributário constituído, o que
prejudica a análise das demais razões recursais.
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reonhecer a decadência
do crédito tributário constituído.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720629/2010-04

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma vez que
atingido pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital